Tribunal: TJDFT
Processo: 0718750-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER ADOLESCENTE. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, previsto no art. 129, §13, do Código Penal c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006. O Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, de ofício, para garantir a execução de medidas protetivas de urgência. A defesa sustentou a ilegalidade da custódia, por ausência de requerimento do Ministério Público, em afronta às alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, após o Pacote Anticrime (Lei no 13.964/2019), é cabível a decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz, em contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a custódia cautelar do paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 20 da Lei 11.340/2006, aplicável por força do princípio da especialidade, é possível a decretação da prisão preventiva de ofício em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, norma que não foi revogada pelo Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019).
4. No caso concreto, o conjunto probatório revela a gravidade da conduta, praticada contra adolescente de 17 anos, no contexto de relacionamento amoroso com histórico de violência e ocorrências policiais anteriores, envolvendo consumo de álcool, ciúmes e agressões físicas reiteradas.
5. Estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, com prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e risco concreto à ordem pública e à integridade física e psíquica da vítima, diante da escalada da violência e da vulnerabilidade da ofendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Ordem denegada.